Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARÁTER DÚPLICE. FAZENDA TABOQUINHA. PEDIDO CONTRAPOSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA DA SENTENÇA. REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. VENCIDA NA MAIOR PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA INOPORTUNA DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. ART. 1012, §3o, CPC DESATENDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL INCLUÍDO EM INVENTÁRIO. PROPRIETÁRIO REGISTRAL SEM A POSSE APÓS ALIENAÇAO ATRAVÉS DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ESBULHO. TURBAÇÕES. INVASÕES OCORRIDAS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM RAZÃO DO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA DA TURBAÇÃO/DO ESBULHO. INVIÁVEL A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SEM A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGOS 556, 560 E 561, CPC. CLANDESTINIDADE. POSSE VICIADA. INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de manutenção/reintegração de posse que, julgando improcedente o pedido autoral, e procedente o pedido contraposto do requerido, o reintegrou na posse da área “sub examine” com direito de passagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as seguintes questões em discussão: (i) verificar se as preliminares suscitadas merecem prosperar (gratuidade de justiça prejudicada pelo recolhimento das custas processuais; deserção do apelo, adequação da sucumbência da sentença pelo decaimento da parte mínima do pedido; pedido de efeito suspensivo se adequado na forma do art. 1012, §3o, CPC; ocorrência de inovação recursal, diante da tentativa de reabertura da instrução oportunizado novas oitivas, análise de documentos e provas não apresentadas oportunamente; (ii) no mérito, verificar o atendimento do ônus da prova pela autora/apelante da turbação/do esbulho da posse para fins de concessão da proteção possessória, à luz dos requisitos do art. 561 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade restou prejudicado quando do recolhimento das custas pela autora, restando prejudicada também a impugnação, pois houve o recolhimento das custas pela autora, ato incompatível com o benefício da gratuidade por preclusão lógica, uma vez que prevalece na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça o entendimento de que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, implicando sua preclusão lógica, além de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – vide Acórdão 2068556, Des. José Firmo Reis Soub).
4. Atendido oportunamente o art. 1007, §§4o e 7o, do CPC, não há como ser considerado deserto o recurso pelo efetivo e comprovado pagamento do preparo recursal.
5. Vencida na maior parte dos pedidos, com a improcedência da ação de manutenção de posse e procedência do pedido contraposto, a condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios observou a previsão do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
7. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao Relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
8. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479. Em conformidade com os princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, dispensada a produção daquelas inúteis ou repetidas.
9. O ônus da prova da turbação/do esbulho da posse incumbe à parte autora, sendo inviável a concessão da proteção possessória sem a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.
10. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", incumbindo-lhe, nesse caso, provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigos 560 e 561 do CPC). Não verificadas tais circunstâncias, a demanda possessória deve ser julgada improcedente. Apuração de posse viciada, injusta e clandestina.
11. Verificada a fragilidade da documentação apresentada pela parte autora, ora apelante, para comprovar a aquisição do imóvel litigioso ou o exercício da posse anteriormente à posse alegada por seu adversário, é de rigor o indeferimento do pedido de proteção possessória em seu favor.
12. Considerados os limites da lide, à luz dos fatos e provas apresentados na petição inicial da parte autora, bem como em razão do questionado em sede de pedido contraposto pelo requerido, limitados aos mesmos fatos da lide principal e pelo caráter dúplice da ação, não prospera qualquer alegação de sentença extra petita ou nulidade porquanto a fundamentação restou vinculada aos pleitos apresentados, diante do reconhecimento da proteção possessória com a reintegração da parte requerida pelo acolhimento do pedido contraposto.
13. Do apurado, após a acurada análise de documentos (escrituras públicas e outros), oitiva das partes e testemunhas/informantes, Relatórios Policiais, reconhecendo a posse anterior, exercida pelo requerido; e diversas controvérsias que foram apreciadas, merece ser prestigiada a sentença e mantida a conclusão pela posse anterior e vício da cessão de direitos posterior, aferição efetiva da situação fática posse, nos limites da ação e do pedido contraposto; e não a propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido em parte e desprovido.
(Arts. 373, 556 e 561, 1012, §3o, CPC).